Tribunal: CARF
Processo: 11080.722607/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722607/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.122 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Recorrente
EDMIR MARMORA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 08-13, com a exigência do crédito tributário no valor de R$10.792,14 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2008:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722607/2012-60
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722607/2012-60

Glosa do valor de R$ 320,71, indevidamente deduzido a titulo de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite_ percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. Acerto no valor da contribuição à
previdência privada para R$3.523,12, de acordo com o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “e”, da Lei no2 9.250/95, art. 11 da Lei no 9.532/97; arts.
73, 82 e g 12., 83 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99; art. 61 da Medida Provisória no
2.158-35/2001. [...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 19.260,26, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
6a Turma DRJ/BSB/DF no 03-57.312, de 27.11.2013, e-fls. 61-66:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESPESAS
MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha
sido expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual
importa no restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, nos termos do Relatório e Voto.
[...]
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação,
para restabelecer despesas médicas no valor de R$ 9.114,13, o que resulta em saldo de
imposto a pagar de R$ 2.878,38, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora, de acordo com a legislação vigente.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722607/2012-60

Destaque-se que o crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 678,38 (fls.
57/58), foi transferido para o processo no 11080.722747/2012-38, para fins de
cobrança.
Recurso Voluntário
Notificado em 05.12.2013, e-fl. 71, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 17.12.2013, e-fls. 73-74, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. O contribuinte faz a juntada, dos comprovantes das despesas médicas, sendo
eles originais do ano-calendário 2008, no qual para melhor verificação [...]
2. Os serviços realizados pela Dra. Carina Medeiros da Silva foi prestado para o
próprio contribuinte no ano de 2008, conforme declaração em anexo.
No que concerne ao pedido conclui que:
Dessa forma, vem, perante V. Sa., requerer a juntada da documentação anexa,
bem como o prosseguimento do feito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$2.878,38 (R$5.384,77 – R$2.506,39) do ano-calendário de 2008 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722607/2012-60

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722607/2012-60

Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722607/2012-60

sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722607/2012-60

documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/BSB/DF no 03-57.312, de
27.11.2013, e-fls. 61-66:
Inicialmente, cumpre observar que a infração de dedução indevida de
contribuição à previdência privada e parte da glosa de despesas médicas não foram
objeto de contestação na peça impugnatória. Em consequência, consideram-se tais
matérias como não impugnadas, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011,
motivo pelo qual resultam em crédito definitivamente constituído, restando preclusos
novos questionamentos a respeito.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe: [...].
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação
dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos
dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu. [...]
O recibo emitido por Carina Medeiros da Silva (fl. 18), entretanto, não consiste
em documento hábil à comprovação da despesa declarada, no montante de R$
8.000,00, pois não preenche os requisitos do art. 80 do RIR/99, anteriormente
transcrito, haja vista que deixou de apresentar o beneficiário dos serviços prestados.
Cumpre esclarecer que tal documento apenas atesta que o pagamento foi efetuado pelo
impugnante, mas não explicita que o serviço pago foi prestado a ele.
Para que a despesa fosse efetivamente comprovada, bastaria que o interessado
juntasse aos autos declaração do profissional de saúde identificando o paciente
beneficiário do tratamento realizado; porém, nada foi anexado aos autos nesse sentido.
O Recorrente apresenta a Declaração do profissional de saúde identificando o
paciente beneficiário do tratamento realizado, e-fl. 77:
Eu, Carina Medeiros da Silva, portadora do CPF n° [...], com registro no CRO-
RS 11011, com escritório profissional na Rua [...], Porto Alegre-RS, declaro para os
devidos fins e a quem possa interessar que prestei serviços odontológicos no ano de
2008 ao Sr. Edmir Marmora Junior [...], no valor total de R$8.000,00.
Comprova-se assim o valor de R$8.000,00 a título de despesas odontológicas, do
Recorrente relacionado na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2008. Cabe razão
para deduzir os valores comprovados de despesas médicas do Recorrente e de sua dependente da
base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2008.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722607/2012-60

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 91
DF CARF MF
Original